Tribunal: TCU
Processo: 006.254/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3251/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.254/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane de Oliveira Francisco (XXX.019.436-XX); Charles Aparecido de Almeida (XXX.797.688-XX); Fernanda Veruska Narciso (XXX.274.626-XX); Janaina Barros Silva Viana (XXX.626.498-XX); Lapo Gori (XXX.376.826-XX); Pedro Henrique Barbosa Montandon de Araujo (XXX.547.266-XX); Renato Soares dos Santos (XXX.522.896-XX); Samuel de Oliveira Durso (XXX.192.196-XX); Tiago Antonio da Silva Jorge (XXX.186.136-XX); Vanessa Gouveia de Oliveira (XXX.704.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.